Tribunal: TJMT
Processo: 1015552-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015552-73.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- MIRA OTM TRANSPORTES LTDA
AGRAVADO:- E D DOS SANTOS - ME
Agravo de Instrumento n. 1015552-73.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro que, em Execução por Quantia Certa, indeferiu pedido de busca de modo automaticamente reiterado de ativos financeiros por intermédio do sistema SisbaJud.
A agravante alega que o feito foi ajuizado em 2009, e até o momento não obteve êxito em localizar bens passíveis de penhora da devedora.
Diz que o pleito de realização de pesquisa e penhora online via sistema Sisbajud, assinalando “SIM” para repetição automática pelo período de 30 dias, conhecida como Teimosinha, veio para facilitar a execução, de modo que será mais efetiva a repetição em busca de ativos financeiros, e ainda, acrescenta que é o direito do exequente ter um processo justo, que possibilite à recuperação do seu crédito.
Aduz que não há no ordenamento jurídico pátrio comando algum que aplique isso apenas em casos excepcionais, ou que dependa do esgotamento dos meios de busca de bens, para possibilitá-lo.
Argumenta que a possibilidade da reiteração da ordem de bloqueio, traz para o credor uma maior efetividade ao recebimento do crédito, e não se apresenta como medida excessiva pois, ainda que reiterados os pedidos de penhora, estes sempre serão limitados pelo valor devido, não o excedendo não infringindo o art. 805, CPC e respeitando a ordem de preferência para a efetivação da penhora judicial segundo o art. 835, CPC.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu pedido de busca de modo automaticamente reiterado de ativos financeiros por intermédio do sistema SisbaJud, proferido nos seguintes termos:
(...)
Não obstante, INDEFIRO o pedido de realização da busca de modo automaticamente reiterado de ativos financeiros por intermédio do sistema SisbaJud.
A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração.
Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que a pesquisa inicial deve ser feita de modo não reiterado, somente sendo possível o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada caso a consulta resulte parcialmente frutífera.
Não é este o caso dos autos, uma vez que a pesquisa inicialmente feita resultou infrutífera, conforme se observa no extrato em anexo. (Id 99700495)
O agravante busca utilizar a nova ferramenta implementada pelo CNJ, por meio do Sisbajud, a qual permite ao juiz determinar o bloqueio constante por 30 dias consecutivos de todas as contas do devedor. Esse recurso é conhecido como “teimosinha”.
Embora essa modalidade traga agilidade na penhora de valores em conta bancária do devedor, por se tratar de uma novidade, é preciso cautela, visto que poderá acarretar em total descontrole financeiro do executado, já que poderá haver bloqueio de créditos impenhoráveis, ou mesmo destinados a folhas de pagamento, impostos, fornecedores etc., podendo levar à insolvência. Ou seja, não haverá um limite para a constrição.
Em análise sumária, a utilização dessa ferramenta deve ser feita com parcimônia, analisando-se caso a caso, resguardando-se o princípio da razoabilidade.
Assim, sem prejuízo de melhor análise no mérito, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 30 de agosto de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator